Tribunal: TJDFT
Processo: 0018351-40.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença. índice de cálculo. Selic. Isonomia. Honorários sucumbenciais. Embargos à Execução. Cumuláveis. Base de cálculo. Proveito econômico. Compensação de honorários com crédito de precatório. Ausência de identidade entre credor e devedor. Recurso conhecido e não provido.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, visando à execução de honorários sucumbenciais.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a SELIC como índice a partir 09/12/2021, com base no art. 3o da EC 113/2021 ao crédito em execução; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de honorários na execução e nos embargos à execução e qual a base de cálculo; e, (iii) verificar se é admissível a compensação dos honorários de sucumbência com créditos inscritos em precatório.
III – RAZÕES DE DECIDIR.
3. Para assegurar a isonomia entre o devedor público e o devedor privado (CRFB, art. 5o, caput), o índice que atualiza os débitos fazendários deve ser o mesmo que corrige seus créditos.
4. Nas condenações de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, deve-se aplicar a SELIC aos cálculos, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Os honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução têm como base o proveito econômico obtido, sendo possível sua cumulação com os honorários da execução, conforme entendimento firmado no REsp 1.520.710/SC (Tema 587), vedada a compensação entre eles.
6. A compensação exige identidade entre credor e devedor, o que não se verifica no caso, pois os honorários pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, conforme art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. À luz do princípio da isonomia, é válida a aplicação da SELIC, a partir de 09/12/2021, às ações que envolvam a Fazenda Pública, conforme art. 3o da EC 113/2021.
2. É possível a cumulação de honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, vedada a compensação entre eles.
3. A compensação de honorários sucumbenciais com créditos inscritos em precatório é inadmissível, quando ausente identidade entre credor e devedor.